Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733674-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Odair José de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0701005-87.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL DO DF e do PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO AOCP. O Impetrante, em apartada síntese, questiona sua eliminação no concurso na etapa de vida pregressa, visto que “a suposta investigação está em fase embrionária e se quer tem definição conclusiva de autoria, não existe indiciamento algum, não se sabe ao menos se o Impetrante será indiciado e se for, por qual suposto crime será”. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer “b) Concessão da segurança determinando LIMINARMENTE, inaudita altera pars, que a autoridade impetrada INCLUA O NOME DO CANDIDATO na LISTA FINAL DO CERTAME, conforme ordem de classificação já definida, até julgamento final deste writ, eis que, o critério utilizado para a exclusão do candidato do certame não possui respaldo em Lei, ferindo com isto o disposto no artigo 37 da CF, além de: c) CONCEDER ao impetrante, a segurança necessária para prosseguir nas demais fases do concurso mediante publicação nos demais editais e, apresentação de exames, laudos e documentos inerentes à investidura no cargo público almejado, até a entrada em exercício, ou seja, até conclusão do Concurso Público nos molde previstos no Edital; d) Em sendo concedida a liminar, seja determinada a notificação da autoridade coatora – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no endereço acima indicado, bem como o órgão de representação Judicial já indicado, através de Notificação Eletrônica, para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, consoante determinação do art. 7o, I, II da Lei no 12.016/2009”. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando atentamente os autos do writ, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito do Impetrante. Em outro caso similar, entendi que vida pregressa, no caso concreto, deveria levar em conta o seguinte trecho do Edital: “a idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal”. Ou seja, deveria ser apurado não apenas o aspecto criminal, mas também sua idoneidade e conduta em outros campos da vida. Malgrado entenda como relevante as argumentações do Impetrante, reputo, mais uma vez quanto a este específico caso, que a menção de seu nome em inquérito que visa apurar suposta fraude no próprio concurso que deseja prosseguir é razão suficiente, neste momento preliminar, de não concessão da liminar. Cumpre sempre rememorar que “as carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle” (Rcl 50444 AgR – STF). Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no ato vergastado. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. DEFIRO, contudo, o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Alega o Agravante, em síntese, que participou de processo seletivo para provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 001/2022. Relata que, após ter êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi convocado para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, e entregou toda a documentação solicitada. Narra que foi considerado inapto, por ser alvo da megaoperação denominada “reação em cadeia”. Sustenta que o fato de ser investigado pela prática de suposta fraude não é motivo para considerá-lo inapto nas demais fases do certame. Registra que é pessoa idônea e de conduta ilibada, pois nunca respondeu a qualquer tipo de processo, seja na esfera cível, penal ou administrativa, e o fato de ser investigado não afeta sua idoneidade, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do Agravante, permitindo sua participação nas demais etapas do concurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação Id. 50529940, opina pela concessão de tutela recursal de urgência. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pela decisão Id. 167813552 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Lado outro, o mandado de segurança é remédio constitucional que busca proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Segundo o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. No caso concreto, pede o Agravante a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame, permitindo sua participação nas demais etapas do concurso. É certo que todos os candidatos devem se submeter à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, prevista no item 16 do Edital n° 001/2022, para provimento de vaga para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Todavia, não se pode admitir que critérios contrários aos princípios da presunção da inocência e da ampla acessibilidade aos cargos públicos sejam utilizados para excluir candidatos. Nos termos do Edital n° 001/2022, o concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevê cinco etapas, a saber, prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa. Quanto aos critérios da sindicância da vida pregressa, o item 16 do Edital assim estabelece, in verbis: “16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina - rá concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | Página 25 de 32 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico w ww.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; , conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. 16.17 Após a divulgação dos candidatos recomendados, o candidato que não constar no resultado da fase de Sindicância da Vida Pregressa, terá (03) três dias úteis para ter acesso ao motivo da não recomendação, pessoalmente, ou por procurador habilitado, com poderes específicos, o qual assinará documento de ter sido cientificado do motivo de sua exclusão. 16.18 Após o conhecimento do motivo da exclusão o candidato, se quiser, poderá interpor recurso. O requerimento será disponibilizado para o candidato no site www.institutoaocp.org.br. 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase.” Na hipótese em exame, o Impetrante foi excluído do citado concurso público, sob o argumento de que “foi alvo da Megaoperação a PCF, denomina ‘reação em cadeia’, contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF”. Malgrado a gravidade dos fatos investigados, inexiste qualquer prova da participação do Agravante, sequer foi demonstrado pela Administração Pública que houve indiciamento ou envolvimento em fraude. A eliminação do Impetrante por meras conjecturas viola o princípio da presunção de inocência. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema no 22 (RE no 560900), firmou entendimento de que a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (RE 560900; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 06/02/2020; Publicação: 17/08/2020; Tema 22) No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com trânsito em julgado. Violação ao princípio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Acórdão 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA OFICIAL. REEXAME NECESSARIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sempre que o ato administrativo contraria princípios constitucionais e administrativos, cabe a intervenção do Poder Judiciário para se pronunciar sobre sua licitude. Tal intervenção não implica a substituição do Poder Público, buscando apenas examinar se o ato inquinado se condiz com os princípios da legalidade, da moralidade, da motivação, da publicidade e da finalidade, aferindo se realmente atende a supremacia do interesse público, que deve ser observada pela Administração nos concursos públicos. 2. Tratando-se de concurso para os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, é razoável exigir que o candidato tenha procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Todavia, a sua exclusão em fase de sindicância de vida pregressa e investigação social com base em meros registros de natureza criminal, que não resultaram em propositura de ação penal, viola o princípio da presunção da inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo esses fatos serem considerados para desabonar a sua conduta e considerá-lo inidôneo para o cargo público. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216380, 07045431820198070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 30/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não haver razoabilidade no ato impugnado que considerou o Agravante inapto na avaliação da sindicância da vida pregressa e investigação social, mostra-se razoável a sua permanência provisória no certame, a fim de viabilizar sua participação nas demais etapas do concurso, na condição sub judice. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender o ato de eliminação do Agravante e permitir sua participação nas demais etapas do certame, na condição de candidato sub judice. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora